Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1000056-04.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por TATIANE GONÇALVES PEREIRA em virtude da decisão monocrática que dei provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PEDRO DA SILVA.
Da análise dos autos, constata-se que o Agravado, em sede de contrarrazões, alegou preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que este só foi interposto 05 (cinco) meses após proferida a decisão agravada.
Nesse contexto, para evitar alegação de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9.o, 10 e 933, do CPC, intime-se a Agravante para, no prazo de 05 dias, ofertar manifestação sobre a preliminar suscitada.
Após, conclusos.
Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora